Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-32.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta. Alternativamente, redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento do mau antecedente (art. 64 do CP) e aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado. Descabimento.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta. Alternativamente, redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento do mau antecedente (art. 64 do CP) e aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado. Descabimento.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusada trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 06 invólucros plásticos contendo 50,1g de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha". Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

2. Dosimetria. A) Decisão, na primeira fase do cálculo, bem fundamentada nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, com aumento adequado e proporcional. Afastamento dos maus antecedentes. Impossibilidade. O quinquênio observado no art. 64 do CP diz respeito à reincidência, instituto que não se confunde com os maus antecedentes. Ainda, mesmo se tratando de condenação bem remota, interfere na consideração do comportamento da ré, conforme jurisprudência unânime, permitindo sua consideração. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Acusada que possui maus antecedentes, sendo suficiente a circunstância para a negativa da diminuição. Impedimento do benefício.

Negado provimento.